Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721601-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator